Tribunal: TJBA
Processo: 0000302-23.2014.8.05.0002
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000302-23.2014.8.05.0002 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MAURICIO DE ASSIS DOS SANTOS e outros Advogado(s): FRANCISCO AUGUSTO DE SA NOGUEIRA, PAULO JOSE DE MENEZES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONFIGURADA PARA AMBOS OS RÉUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por Maurício de Assis dos Santos e Ronaldo Feitoza da Silva contra sentença que os condenou, respectivamente, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 4 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 416 dias-multa; e de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03), à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa. O réu Ronaldo pleiteou extinção da punibilidade e gratuidade judiciária. O réu Maurício, por sua vez, requereu absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para posse de drogas para uso próprio e revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo réu Ronaldo pode ser conhecido em sede recursal; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime imputado ao réu Ronaldo; (iii) avaliar a suficiência probatória para manutenção da condenação do réu Maurício por tráfico de drogas; e (iv) estabelecer se a fração de redução da pena pela causa de diminuição do tráfico privilegiado pode ser majorada, com repercussão na ocorrência de prescrição retroativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de gratuidade judiciária não é conhecido, pois a competência para apreciar a hipossuficiência econômica do condenado é do Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência consolidada. 4. A punibilidade do réu Ronaldo é extinta pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, visto que entre o recebimento da denúncia (26/02/2015) e a publicação da sentença (30/09/2024) decorreu lapso superior a 8 anos, prazo aplicável à pena de 3 anos de reclusão (art. 109, IV, do CP). 5. A condenação de Maurício por tráfico de drogas é mantida, pois o conjunto probatório, formado por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, prova testemunhal e declarações policiais coerentes e convergentes, confirma a materialidade e autoria do delito. A versão defensiva de que as drogas foram plantadas carece de respaldo probatório. 6. A desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas é incabível, dada a diversidade, quantidade e forma de ocultação dos entorpecentes, incompatíveis com o uso pessoal e indicativas da destinação comercial. 7. A fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado deve ser fixada no patamar máximo de 2/3, diante da primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, e inexistência de fundamentação para modulação diversa. 8. Redimensionada a pena definitiva para 1 ano e 8 meses de reclusão, verifica-se a ocorrência de prescrição retroativa, já que transcorreram mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, prazo previsto no art. 109, V, do Código Penal para a pena concretamente fixada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos parcialmente conhecidos e providos. Tese de julgamento: "Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo condenado." "Configura-se a prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, com base na pena concretamente fixada." "A suficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas se caracteriza pela apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes, ocultados em diversos locais, acompanhada de laudos técnicos e depoimentos testemunhais coerentes." "A fração de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3 quando ausentes elementos que justifiquem modulação inferior." "A pena definitiva redimensionada pode ensejar o reconhecimento da prescrição retroativa, desde que preenchido o lapso temporal previsto em lei, com base na nova pena fixada." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, IV e V; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 05239110520198050001, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 10/08/2022; STF, HC nº 136736/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28/03/2017; STJ, AgRg no HC nº 819367/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16/10/2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/02/2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 0000302-23.2014.8.05.0002, em que figuram como Apelantes MAURICIO DE ASSIS DOS SANTOS e RONALDO DA SILVA FEITOSA e Apelado MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente a apelação de RONALDO FEITOZA DA SILVA e, na parte conhecida, DAR PROVIMENTO ao recurso para declarar extinta a sua punibilidade e DAR PROVIMENTO ao recurso de MAURICIO DE ASSIS DOS SANTOS, para alterar a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado, passando ao patamar máximo de 2/3 (dois terços), redimensionando a pena definitiva para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e, em consequência, declaro extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do 107, IV e 109, V do Código Penal. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4